Tribunal: TJDFT
Processo: 0724900-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724900-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RUBENS DA SILVA LEITE AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUBENS DA SILVA LEITE, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de busca e apreensão, concedeu prazo para o agravante indicar o paradeiro do veículo, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça, com incidência de multa prevista no art. 77, IV, do Código de Processo Civil - CPC. A decisão agravada guarda o seguinte teor (ID 27820181 - p. 2). “Nada a prover em relação ao pedido de ID 91553708 (fl. 156), formulado pelo réu, pois não consta no sistema interno anotação de sigilo e/ou segredo de justiça em quaisquer dos andamentos processuais. Nada obstante, diante da certidão de ID 93040790 (fl. 157), bem assim em homenagem aos princípios da cooperação e da boa-fé processual, valendo-me do poder geral de cautela (art. 139, IV, do CPC), fica a parte requerida intimada a, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar o paradeiro do veículo objeto dos autos, sob pena de atentado à dignidade da justiça, com incidência de multa de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 77, IV, do CPC.” Em suas razões recursais (ID 27820179), o agravante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, pois não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família. No mérito, alega que: 1) não há previsão legal que embase a condenação do devedor por ato atentatório à dignidade da justiça, caso o veículo não seja encontrado na sua posse; 2) o Decreto-Lei no 911/69, que rege a matéria, prevê que, caso o bem não seja encontrado ou não se ache na posse do devedor, poderá o credor requerer a conversão de busca e apreensão em execução, ou seja, não cabe a determinação de providências excessivamente danosas ao devedor, como no caso presente; 3) “o fato de não haver sido cumprida a liminar não pode ser entendido como litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça, ou qualquer outra figura análoga de resistência ao cumprimento da liminar, uma vez que o requerido esta apenas exercendo seu direito ao contraditório”; 4) “conforme o art. 5o, II, da Constituição Federal, se extrai que ‘ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei’”. Ao final, requer a concessão de “efeito suspensivo e, consequentemente, dê integral acolhimento ao presente recurso, com a reforma/revogação da r. decisão hostilizada que obrigou o Agravante a indicar o paradeiro do veículo objeto da ação, sob pena de multa, posto que desprovida de legalidade e desarrazoada. Subsidiariamente, em não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, requer que o valor da multa seja reduzido ao patamar mínimo”, bem como os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Decisão concedeu a gratuidade de justiça e não conheceu do recurso (ID 27882301). Irresignado, o agravante interpôs agravo interno (ID 28672541). Pleiteia, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, pois a demora na prestação recursal pode resultar em risco de irreversibilidade da medida. Sustenta que: 1) "a natureza do art. 1.015 do Código de Processo Civil é taxativa, porém, no caso concreto, pode se fazer uma interpretação extensiva e não apenas uma análise literal"; 2) o Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de recurso repetitivo, relativizou a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando se tratar de matéria urgente e demonstrado que a espera pela análise em recurso de apelação confere grave risco de perecimento do direito; 3) não se trata de um despacho de mero expediente, mas de decisão interlocutória capaz de gerar prejuízos às partes; 4) independentemente do nome dado ao provimento jurisdicional, deve-se analisar o conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes. Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 29701712). É o relatório. DECIDO. Após análise detida dos autos, reconsidero a decisão de ID 27882301 quanto ao não conhecimento do recurso, com fulcro no art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil - CPC. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, VI, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo, porquanto ausente a probabilidade do direito. No caso dos autos, a decisão agravada determinou que o réu fornecesse a localização do veículo para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, sob pena de incidência da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV, do CPC. O art. 6o do CPC dispõe que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Por sua vez, o art. 77, IV, do CPC, prevê que constitui ato atentatório à dignidade da justiça deixar de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais. Confira-se: "Art. 77. Além de outros previstos neste Código, de seus procuradores e de são deveres das partes, todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta”. Prevê, ainda, o CPC, em seu art. 139, inciso III, que: “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias”. A intimação do devedor fiduciário para informar a localização do veículo que, em princípio, está em sua posse possui amparo nos princípios da boa-fé processual e da cooperação (art. 5° e 6° do CPC). Nesse sentido, ilustrativamente, registrem-se os julgados deste Tribunal de Justiça: “1. Na ação de busca e apreensão, a aplicação de multa ao devedor é medida que se impõe ante a recalcitrância do detentor da posse em declinar a localização do veículo alienado, a qual se denota como comportamento vedado pelo postulado da boa-fé objetiva. 2. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n° 1345299, j.: 02/06/2021, Órgão Julgador: 7a Turma Cível, Relator: LEILA ARLANCH, Publicado no DJE : 30/06/2021)” – grifou-se. “A intimação para que o devedor fiduciário informe a localização do veículo que lhe foi entregue em depósito ou, ao menos, esclareça para quem alienou o veículo, possui guarida nos princípios da boa-fé processual e da cooperação, expressos nos artigos 5o e 6o, do Código de Processo Civil, bem como no dever contratual do devedor fiduciário e fiel depositário de manter a posse do bem em garantia durante a execução do contrato. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça estabelecida com fundamento no artigo 77, inciso IV, e §2o, do Código de Processo Civil, constitui-se com a violação ao dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, assim como em razão da violação do disposto no artigo 161, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, prevista no artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/1969, não se confunde com o dever de as partes agirem com boa-fé, bem como cooperarem para a solução da lide, tratando-se de faculdade do credor e não imposição legal, especialmente diante da possibilidade de se encontrar o veículo. (Acórdão n° 1263335 07057567920208070000, Relator ESDRAS NEVES, Órgão julgador 6a Turma Civil, j.: 08/07/2020)” – grifou-se. Registre-se que o agravante não apresentou justificativa plausível para não apresentar a localização do veículo. Portanto, ao menos nesta análise sumária, não restou demonstrada a probabilidade do direito do agravante, de modo que o juízo de primeiro grau agiu corretamente ao estabelecer multa no caso de descumprimento de decisão judicial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator